Tribunal: TJDFT
Processo: 0731058-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731058-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MEIRELES PITEL AGRAVADO: ANGELA KARINA FERREIRA PITEL, BERNARDO PITEL REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA HANNA DO MONTE VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO MEIRELES PITEL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos ds ação de INVENTÁRIO no 0742629-07.2022.8.07.0001, proposta por ANGELA KARINA FERREIRA PITEL, reconheceu a preclusão em relação às questões referentes à titularidade do título do Iate Clube, bem como em relação às quotas da empresa Restaurante Roma LTDA. O despacho de ID 74581434 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido em dobro. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora